Tribunal: TJBA
Processo: 8037547-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037547-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: ANEIDE DE SANTA CECILIA

Advogado(s)
:
CARLA PINTO SIMOES

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ÁGUA. HIDRÔMETRO REPROVADO EM VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Aneide de Santa Cecília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobranças excessivas decorrentes de faturamento de água, determinar o refaturamento das contas pela média de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

A concessionária sustenta a regularidade das cobranças e a inexistência de dano moral, afirmando que o laudo técnico indicou erro de medição favorável à usuária.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar (i) a validade das cobranças realizadas pela concessionária a partir de janeiro de 2017, diante da reprovação do hidrômetro utilizado para aferição do consumo, e (ii) a existência de dano moral decorrente da emissão de faturas em valores superiores à média histórica de consumo.

III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.
5. A prova pericial oficial atestou a reprovação do hidrômetro utilizado para a medição do consumo, circunstância que compromete a confiabilidade das medições e afasta a presunção de legitimidade das faturas emitidas com base em equipamento defeituoso.
6. A elevação abrupta das faturas para valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem alteração no perfil de utilização do imóvel, reforça a irregularidade do faturamento realizado pela concessionária.
7. Diante da falha do equipamento de medição, revela-se adequada a determinação de refaturamento das contas com base na média de consumo dos meses anteriores, medida que preserva o equilíbrio da relação contratual e impede a transferência ao consumidor do risco decorrente do defeito do hidrômetro.
8. Quanto aos danos morais, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou interrupção do serviço, não configura lesão aos direitos da personalidade, caracterizando apenas dissabor cotidiano.
9. Inexistindo demonstração de consequências que extrapolem a esfera patrimonial, impõe-se a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A reprovação do hidrômetro em verificação metrológica afasta a presunção de legitimidade das medições utilizadas para faturamento, autorizando o refaturamento das contas pela média histórica de consumo. 2. A cobrança indevida de valores em faturas de serviço público essencial, sem inscrição em cadastro restritivo ou suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8037547-22.2020.8.05.0001
, sendo apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
ANEIDE DE SANTA CECÍLIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça